Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711487-73.2022.8.07.0004 RECORRENTE: RAIMUNDO ALBUQUERQUE DE ARAUJO FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Ameaça. Provas. Pena. Regime. Substituição por restritiva de direitos. 1 – Havendo provas de que o réu ameaçou causar à vítima mal injusto e grave -- matá-la caso a visse com outra pessoa --, mantém-se a condenação. 2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 3 - Além da reincidência do réu, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do STJ). 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime. Afirma que a palavra da vítima não é suficiente para justificar a condenação; b) artigos 33, § 3o, 44 e 59, todos do Código Penal e 315, § 2o, inciso IV, do CPP, sustentando que a reincidência não impede a fixação do regime inicial aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Saulo Munhoz, OAB/DF 51.033, Thyago Mendes, OAB/DF 64.705 e Amanda Ponte, OAB/DF 64.433. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56976818): “(...) As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes, não deixam dúvidas de que o réu foi até o local de trabalho da vítima e a ameaçou. (...) E a conduta do réu – intimidar a vítima, dizendo que a mataria caso a visse com outro homem, como relatou na delegacia e em juízo - causando-lhe temor, é ameaça de mal injusto e grave.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais” (AgRg no HC 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto à alegada violação aos artigos 33, § 3o, 44 e 59, todos do CP e 315, § 2o, inciso IV, do CPP e à divergência jurisprudencial. Com efeito, o STJ já assentou que "Consoante a jurisprudência deste Sodalício, é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso" (AgRg no AgRg no AREsp 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). E ainda "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula n. 588/STJ)" (AgRg no HC 741.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). No mesmo sentido: AREsp 2.358.956/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/5/2024. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Saulo Munhoz, OAB/DF 51.033, Thyago Mendes, OAB/DF 64.705 e Amanda Ponte, OAB/DF 64.433. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021